Tribunal: STF
Processo: HC 167865
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Regime inicial mais gravoso com base apenas na quantidade de entorpecente. Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicado o redutor na origem. Ausência de motivo justo. 3. Agravo a que se nega provimento.